Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-88.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NILTON DA SILVA PINHEIRO - CPF: 999.920.941-68 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DIES A QUO
À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS – DATA-BASE – FIXAÇÃO DO COMPUTO DE PENA PARA PROGRESSÃO A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DATA DA PRISÃO – RECURSO
DESPROVIDO
.

Esta Câmara, aliando-se ao recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de NILTON DA SILVA PINHEIRO, inconformado com a decisão proferida pela juíza da 1ª vara da comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo de execução penal nº 0009974-70.2017.8.11.0006,
que determinou como data-base
para a concessão de benefícios da execução penal a data da última prisão do reeducando (23/04/2020).

Irresignada, a defesa recorre da decisão postulando a alteração da data-base, para que seja considerada àquela em que teve sua prisão preventiva decretada (17/01/2017):

“Que seja a data-base de progressão de regime restabelecida para a data da primeira prisão (17/01/2017), desta forma, considerado a pena já cumprida para fins de progressão para regime mais brando.”
(Razões pags. 366/373-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento recurso da defesa (Contrarrazões pags. 382/385-PDF).

Em juízo de retratação, foi mantida a decisão originária (pag. 389-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
é pelo
desprovimento
do agravo em execução penal, para manter a data da última prisão (pags. 407/411-PDF).

É o relatório.

V O T O

O cerne da pretensão recursal é a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir da última prisão do agravante, reformando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que determinou como data-base
para a concessão de benefícios da execução penal
a data da última prisão do reeducando
(23/04/2020).

Verifica-se que nos autos o agravante cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006) e uma condenação pelo crime de furto qualificado.

Consta que
a última prisão do agravante se deu em 23/04/2020
,
em cumprimento ao mandado expedido a fim de que ele iniciasse o cumprimento da pena
(pag. 237-PDF), porquanto, o reeducando respondeu em liberdade ao processo de conhecimento que gerou a guia nº 0000344-87.2017.8.11.0006 (
soltura em 17/01/2017 – pag. 20-PDF
).

Na sentença condenatória foi conferido o direito de aguardar, igualmente, em liberdade, o advento da condenação irrecorrível (pag. 46-PDF).

O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 07/03/2019 (pag. 138-PDF),

O Juízo das Execuções Penais determinou a expedição do mandado de prisão, o qual foi cumprido apena
em 23/04/2020 (última prisão).

In casu
, o juízo considerou como data-base para a progressão o dia 23/04/2020.

Com efeito, diante da situação vislumbrada – de que o reeducando esteve em liberdade até o transito em julgado da sentença condenatória e veio a ser preso na data de 23 de abril de 2020, inconteste que esta é a data da ultima prisão, portanto, é a data que deve ser considerada como data-base para progressão de regime, vez que o apenado não pode se beneficiar do tempo em que esteve em liberdade, de forma que o beneficio da liberdade provisória não constitui período de cumprimento de pena.

Nesse sentido, à unanimidade já decidiu esta Terceira Câmara Criminal:

(TJMT)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DIES A QUO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENA – NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL -
DATA-BASE -

FIXAÇÃO DO COMPUTO DE PENA PARA PROGRESSÃO À PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO E FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DATA DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO. Esta Câmara, aliando-se ao recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime.”
(N.U 0003294-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).

(TJMT)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLTURA DO AGRAVANTE –
INCONFORMISMO QUANTO AO DIES A QUO À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO O DIA EM QUE O REEDUCANDO FOI RECAPTURADO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO. 1.

A alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência da recaptura do reeducando após soltura indevida,
deve ter como dies a quo a data da recaptura
, porquanto impossível aferir a data da última falta grave, e não a data da última infração.”
(N.U 0004160-58.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interposto pelo reeducando para seja mantida como data-base para progressão de regime a da última prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021